Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000959-73.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE/PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Considerando a Portaria-Conjunta no 247 de 16.3.2020 e o direito constitucional à liberdade (CF/88, art.5o), passo a analisar a impetração monocraticamente, sem prejuízo ratificação da e. Primeira Câmara Criminal.
Habeas Corpus impetrado por LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, em benefício próprio, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 451181), que indeferiu a revogação da custódia cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV, § 6o, do CP c/c a Lei no 8.072/1990 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante/paciente sustenta que: 1) está segregado há aproximadamente 3 (três) anos sem previsão para ser submetido a julgamento popular, caracterizando excesso de prazo para formação da culpa; 2) não teria praticado as condutas que lhe são atribuídas; 3) a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 4) poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem para que lhe seja outorgada liberdade provisória (ID 31363460), com documentos (ID 31363460).
O pedido liminar foi indeferido (ID 32282481).
O Juízo singular prestou informações (ID 32764981).
A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:
“Habeas Corpus – Excesso de Prazo – Paciente preso preventivamente há mais de 03 (três) anos - Alegação de desaparecimento da garantia da ordem pública e demora na instrução processual - Não constatado o excesso de prazo na instrução processual - Causa complexa, com pluralidade de réus – Paciente que cumpria medidas cautelares diversa da prisão – alteração da sua situação fático-processual – necessidade da prisão preventiva – Autoria e Materialidade – impossibilidade de discussão na seara estreita do Habeas Corpus – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Suposto Crime de homicídio e grupo de extermínio. Parecer pela denegação da ordem.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça)
Vejamos.
A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por deduzir argumento de desídia judicial.
Em 16.2.2017, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a custódia provisória do paciente e dos corréus com a seguinte fundamentação:
“[...] Notadamente quando a materialidade e os indícios de autoria delitiva dos réus se encontram bem delineados no IP, e a prisão é necessária para manter a ordem pública, permitir a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.
Importante aclarar que nos autos foi noticiada a periculosidade dos réus, constando no relatório final da autoridade policial (pp. 468/489) que os réus estão indiciados por integrar uma organização criminosa formada por, dentre outros, profissionais de segurança pública e privada, e, indiciados por envolvimento em diversos homicídios no município de Várzea Grande-MT.
Nesse particular, convém destacar que, inclusive, os réus: José Francisco; José Edmilson; Helbert; e Claudiomar, já estão presos desde a deflagração da operação mercenários, que ocorreu em 26/04/2016, restando evidente que as suas prisões neste feito são evidentemente necessárias para a garantia da ordem pública e para o bem da instrução criminal.
Anote-se que o réu Luiz Henrique de Mello Lobo não foi preso no início da operação denominada “mercenários”, e, além disso, foi mencionado o seu envolvimento com o grupo criminoso, havendo denúncia no feito ID. 451184 pelo crime de homicídio qualificado e organização criminosa, todavia a sua prisão preventiva não foi decretada, já que este juízo considerou como suficiente a imposição de medida diversa da cautela prisional.
Nesse particular, frisamos que no feito ID. 451184, este juízo determinou para o réu Luiz Henrique de M. Lobo: ‘a obrigação de comparecer mensalmente em juízo, para informar e justificar suas atividades; a proibição de manter qualquer forma de contato com as testemunhas e a suspensão do exercício das atividades policiais ostensivas, devendo ser designado para atividades internas, com o imediato recolhimento de seus armamentos’.
Convém dizer que tal determinação fora realizada em virtude de se considerar apenas o crime denunciado nos autos ID. 451184, uma vez que, naquele instante, havia somente a denúncia de que o réu, como policial militar, em tese, prestou auxílio com a utilização da viatura em apenas uma das ações do grupo criminoso.
Contudo, a situação do réu Luiz Henrique, agora, é totalmente diversa, com os novos fatos denunciados neste processo, notadamente quando observamos que o réu é apontado como um dos executores do crime em desfavor de Edcarlos e, também, como proprietário do carro utilizado pelo grupo criminoso para a execução do homicídio, restando demonstrado, por ora, seu envolvimento com os membros do grupo e sua evidente periculosidade, sendo a prisão necessária para a garantia da ordem pública e para o bem da instrução criminal.
Ressalto, ainda, que o fato deixou abalada a ordem pública em razão de sua natureza hedionda, em especial pelo fato de os réus, em tese, agirem previamente ajustados e com divisão de tarefas, desferindo diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Edcarlos, existindo a notícia no feito de que os réus (executores) estavam fortemente armados, encapuzados e com roupas de mangas longas, fato e circunstância do crime que notoriamente aclara a necessidade das respectivas prisões.
Nesse sentido, consigna-se que o modo de execução do crime, somado ao receio concreto de que, em liberdade, os réus comprometem a instrução criminal, justificam a decretação da medida constritiva.
Ademais, verifico que são evidentemente necessárias as respectivas segregações preventivas para o bem da instrução criminal e para garantir a ordem pública, restabelecendo a credibilidade da justiça e acautelando-se o meio social, já que demonstrado no relatório policial e cota do MPE à gravidade do crime e sua repercussão no meio social, ante a ampla divulgação das sucessivas práticas de homicídios típicos de atividade de extermínio, praticados por organização criminosa. [...]
E, por fim, o denunciado Luiz Henrique de Mello Lobo responde a denúncia por crime de homicídio qualificado e organização criminosa, decorrente da mesma operação denominada de mercenários (Id. 451184), perante este juízo.
Assim, considerando a pesquisa no sistema Apolo (em anexo) quanto aos registros criminais dos réus envolvidos neste crime, resta evidente a necessidade de decretação das prisões para também garantir a ordem pública, barrando as suas respectivas reiterações criminosas.
Cumpre assinalar que independente dos antecedentes citados, conforme já se consignou anteriormente nesta, os numerosos inquéritos e ações penais já em andamento nesta Vara acerca das atividades de um grupo de extermínio, com a suposta reiterada participação dos denunciados e outros agentes públicos já exige a segregação a bem da ordem pública e como forma de garantir a fidelidade da colheita da prova oral.
Feitas essas considerações: Acolho a representação do Ministério Público e DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de: JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA; JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS; HELBERT DE FRANÇA SILVA; CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, qual. nos autos, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e para garantir a ordem pública [...].” (Otávio Peixoto, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 451181)
O paciente foi preso em 20.2.2017 (Sistema Primus - Código 451181).
Em 10.4.2017, o juízo singular indeferiu o pedido revogatório do paciente por entender ser a manutenção da custódia necessária para resguardar da ordem pública (Sistema Primus - Código 451181).
Em 17.4.2017, impetrado o HC no 1003573-56.2017.8.11.0000 em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela e. Primeira Câmara Criminal (https://pje2.tjmt.jus.br).
Em 18.5.2017, foi indeferida novo pedido revogatório da custódia (Sistema Primus - Código 451181).
Em 7.6.2017, foi expedida carta precatória para a Comarca de Nobres, com a finalidade de ouvir a testemunha Laurentino Honorato dos Santos (Sistema Primus - Código 451181).
A audiência de instrução e julgamento foi iniciada em 28.6.2017, ocasião em que foram ouvidas 3 (três) testemunhas da acusação e 5 (cinco) da defesa (Sistema Primus - Código 451181).
Em 10.7.2017, indeferido novo pleito revogatório do paciente (Sistema Primus - Código 451181).
Em 24.7.2017, impetrado HC no 1007500-30.2017.8.11.00, cuja ordem fora denegada por este e. Tribunal em 6.9.2017 (https://pje2.tjmt.jus.br).
Em 30.8.2017, foram ouvidas as testemunhas “insistidas” pelo paciente [Juliana Chiquito Palhares, Rodrigo Azem Buchidid e Luiz Henrique Damasceno] e realizados interrogatório do paciente e dos corréus José Francisco Carvalho Pereira, José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho. Nesse ato, o Juízo singular concedeu “prazo sucessivo de 10 (dez) dias, considerando o requerimento das partes e pela complexidade do feito, para apresentação de alegações finais” (Sistema Primus - Código 451181).
Em 19.10.2017, não foi conhecido mais um pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Sistema Primus - Código 451181).
Em 7.11.2017, impetrado HC no 1011884-36.2017.8.11.0000 em favor do paciente, com ordem denegada por esta e. Primeira Câmara Criminal (https://pje2.tjmt.jus.br/pje2).
Em 28.11.2017, deferido pedido de saída do paciente, mediante escolta, para fazer concurso de Promoção à Graduação de 3o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso (Sistema Primus - Código 451181).
O órgão do Ministério Público, em 15.12.2017, apresentou memoriais, ao passo que os corréus e o paciente, respectivamente nas datas de 25.1.2018, 5.2.2018 e 5.3.2018 (Sistema Primus - Código 451181).
Em 21.5.2018, o Juízo singular pronunciou o paciente e os corréus [José Edmilson Pires dos Santos, Claudiomar Garcia de Carvalho, Helbert de França Silva] e indeferiu novo pleito revogatório da custódia nos seguintes termos:
“[...] PRONUNCIO: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e LUIS HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA qual nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, I e IV e § 6o do Código Penal, para que se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca; E, IMPRONUNCIO JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA, com fundamento no art. 414, do CPP, de todas as imputações constantes da denúncia.
Os pronunciados: JOSÉ EDMILSON, CLAUDIOMAR, LUIS HENRIQUE e HELBERT aguardarão o julgamento, e eventual recurso, presos, conforme fundamentos já apontados nas decisões que decretaram as prisões e nas decisões que indeferiram pedidos de revogação da cautela prisional ou substituição por medida menos gravosa.
Renovada agora na pronúncia a necessidade de garantir a ordem pública, sendo obviamente necessário que o Estado barre a reiteração e progressão criminosa dos implicados, ao lado da necessidade de se garantir a instrução criminal, garantindo o julgamento em plenário do Júri sem quaisquer interferências dos réus.
Anote-se que o crime teria sido praticado por organização criminosa que supostamente atuava praticando crimes de homicídio nesta Comarca, e a revogação da custódia cautelar ou aplicação de medida menos gravosa certamente colocaria em risco a ordem pública e, ainda, prejudicaria as demais investigações em andamento quanto à atuação do mesmo grupo criminoso e a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem interferência dos pronunciados.
Em relação ao pedido de excesso de prazo arguido pela defesa do réu Luis Henrique, ressalto que este Juízo não contribuiu para qualquer excesso, sendo evidente que, eventual, demora em se encerrar a instrução criminal e se chegar a esta decisão de pronúncia/impronúncia é resultado da complexidade do feito e, ainda, dos atos procrastinados pelas defesas dos réus durante a fase instrutória do sumário da culpa.
Nesse sentido, convém citarmos que a defesa do réu Luis, primeiramente, requereu pedido de liberdade (pp. 721/746), porém não apresentou resposta à acusação, tendo este juízo indeferido o pedido de revogação e determinado a notificação do réu para constituir novo advogado, já que não havia apresentado sua resposta, nos termos da decisão de pp. 828/831vo, tendo o defensor apresentado a peça processual em seguida.
No mesmo sentido, este juízo designou AIJ para o dia 05/09/2017 e houve pedido da defesa de redesignação (pp. 1.104 e 1.130/1.131), oportunidade em que este juízo, demonstrando presteza quanto à plenitude de defesa e celeridade processual, antecipou a realização do ato, ante o pedido da defesa, o que pode ser visto na decisão de p. 1.132.
Por fim, a defesa do réu Luis não apresentou alegações no prazo legal e, por isso, foi notificado a apresentar em 48 horas (pp. 1323), restando evidente que o excesso para a publicação desta sentença é proporcional e razoável, ante a complexidade do feito e os diversos pedidos das defesas. [...].” (Otávio Peixoto, juiz de Direito – Sistema Primus/ Código 451181).
Na mesma dada [21.5.2018], o juiz da causa autorizou a saída do paciente para realizar “inspeção de saúde, destinada para a promoção de cargo junto à Policia Militar do Estado de Mato Grosso” (Sistema Primus/ Código 451181).
Em 7.8.2018, reanalisou a custódia cautelar nos termos do Ofício Circular no 10/2018/GAB/J-Aux [processos com réu preso há mais de cento e oitenta dias].
Em 26.10.2018, indeferido comparecimento do paciente nas eleições gerais do 2o turno e recebeu os RSE interpostos pelo paciente e correu [Claudiomar Garcia de Carvalho].
Em 9.11.2018, o advogado do paciente [Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo, OAB/MT no 9098] renunciou sua defesa e o Juízo singular determinou sua intimação para comprovar a cientificarão desse ato ao paciente em 23.11.2018; a regularidade do ato foi comprovada nos autos em 12.3.2019 (Sistema Primus/ Código 451181).
Em 13.03.2019, nomeada a Defensoria Pública para representar o paciente (Sistema Primus/ Código 451181).
Em 2.5.2019, o paciente conjuntamente com seu defensor desistiu do RSE (Sistema Primus/ Código 451181).
Em 23.5.2019, homologada a desistência do recurso, o juízo de retratação do RSE do corréu [Claudiomar Garcia de Carvalho] abertura de vista às defesas do paciente e de correu [Helbert de França Silva ] para apresentação do rol de testemunhas a serem inquiridas em plenário e prestação de informações sobre Desaforamento de Julgamento no 29533/2019 (Sistema Primus/ Código 451181).
Em 18.9.2019, foram revisadas as prisões provisórias do paciente e dos corréus [José Edmilson Pires dos Santos, Claudiomar Garcia de Carvalho, Helbert de França Silva].
A e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente o Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual [no 29533/2019], com trânsito em julgado em 24.9.2019, “para que os requeridos” [José Edimilson Pires dos Santos, Helbert De França Silva e Luiz Henrique de Mello Lobo Lima - paciente] “sejam submetidos ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá” (www.tjmt.jus.br).
Em 8.10.2019, determinado o “desmembramento do feito em relação aos pronunciados Luiz Henrique, Helbert e José Edmilson” (Sistema Primus/ Código 451181).
A ação penal foi recebida na Comarca de Cuiabá em 11.12.2019 (Sistema Primus - Código 614530).
Em 27.2.2020, a Juíza titula do Tribunal do Júri de Cuiabá [Mônica Catarina Perri Siqueira] declarou-se “impedida para atuar no presente feito” porque o i. Des. Orlando de Almeida Perri [seu irmão] “proferiu decisão no Pedido de Habeas Corpus no 1007500-30.2017.8.11.0000, impetrado em favor do réu Luiz Henrique, na qualidade de Relator (fls. 1087/1091), bem como participou do julgamento do Pedido de Desaforamento no 29533/2019, como 3o Vogal” (Sistema Primus - Código 614530).
Em 9.3.2020, o Juiz Presidente substituto designou sessão de julgamento para 02 de julho de 2020, justificando “a impossibilidade de designação de data mais próxima em virtude do congestionamento da pauta de audiências desta Vara, grande parte preenchida por processos de réus presos. Ademais, diante do impedimento da Juíza Titular da Primeira Vara Criminal, em todos os processos desaforados para esta capital, relativos à “Operação Talião/Mercenários”, este Magistrado já realizou várias sessões de julgamento e, além deste processo já está com mais quatro designadas. É oportuno anotar que se trata de julgamentos complexos, com processos volumosos, com vários réus (alguns também com várias vítimas) e grande número de testemunhas, necessitando, portanto, de no mínimo dois dias para o julgamento de cada processo. [...].” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 614530/Comarca de Cuiabá).
Nesse quadro, a segregação cautelar se estenderá além dos limites de razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013), em que pese a complexidade da causa [fato envolvendo cinco denunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido e majorado por ter sido praticado por grupo de extermínio; paciente e os corréus são representados por advogados distintos que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas e pedidos de saídas da unidade prisional, gerando vários atos processuais e expedições de mandados e cartas precatórias; redesignações de audiências para instrução; alegações finais fora de prazo; diversos recursos contra a decisão de pronúncia; ocorreu o desaforamento do julgamento popular].
Embora a prisão preventiva esteja fundamentada na garantia da ordem pública [forma de execução do crime [paciente e os corréus José Francisco Carvalho Pereira, José Edimilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho agiriam previamente ajustados, mediante divisão de tarefas, com características típicas de “atividade de extermínio”, cuja vítima Edcarlos de Oliveira Paiva de apenas 17 (dezessete) anos fora atingida por “diversos disparos de arma de fogo” - 2 (duas) pistolas 9mm e 1 (uma) espingarda calibre 12 - em via pública], o paciente é primário, policial militar, possui bons antecedentes, tem endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua Galera, no 16, quadra 18, bairro Parque do Lago Centro Sul, Várzea Grande (ID 549891 – HC no 1003573-56.2017.8.11.0000) e não possui outra prisão cautelar decretada em qualquer outra ação penal relativa aos crimes investigados na “Operação Mercenários” (Sistema Primus).
Ademais, o paciente foi despronunciado por homicídio na ação penal indicada pelo Juízo singular de Várzea Grande, não evidenciando-se risco de reiteração delitiva (Sistema Primus - Código 451184/Várzea Grande).
Ao ponderar o direito à liberdade provisória [ainda que com imposição de medidas alternativas], o tempo de prisão preventiva [três anos e um mês], as condições pessoais do paciente [primariedade, inexistência de outro registro criminal, endereço cero e ocupação lítica] e a inexistência de prisão cautelar decretada em qualquer outra ação penal decorrente “Operação Mercenários”, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
Nessa linha: STF – HC no 127186, Relator: Min. Teori Zavascki, 3.8.2015 e STJ, HC no 299582 / RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1.7.2015.
Em última análise, a pandemia [COVID19] que assola o mundo [e se agrava no Brasil] exige a conscientização dos juízes criminais (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 357/DF) em relação a presos, sobretudo os provisórios, de modo desencarcerar acusados não condenados definitivamente, quando viáveis restrições substitutivas à prisão, dando-se, assim, efetividade aos princípio da dignidade humana e presunção de inocência.
Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE: 1) comparecimento mensal perante o Juiz Presidente do Tribunal do Júri para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais codenunciados e testemunhas arroladas pelo Ministério Público; 3) não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar qualquer mudança de endereço ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri ; 5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal; 6) suspensão de funções típicas de policiamento ostensivo nas ruas a segurança externa, limitando-se apenas às atividades administrativas dentro do Batalhão - 25o Batalhão de Polícia Militar de Várzea Grande (CPP, art. 319, I, III, IV, V e VI), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Cuiabá para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO